Tribunal: TJSP
Processo: 1015717-88.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (alteração de contrato social) – Extinção com resolução do mérito, reconhecida a decadência do direito - Inconformismo - Não acolhimento - Pleito fundamentado em vício de consentimento (erro) - Aplicação do prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do CC - Prazo que tem início na data de celebração do negócio jurídico -

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (alteração de contrato social) – Extinção com resolução do mérito, reconhecida a decadência do direito - Inconformismo - Não acolhimento - Pleito fundamentado em vício de consentimento (erro) - Aplicação do prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do CC - Prazo que tem início na data de celebração do negócio jurídico - Decadência bem reconhecida - Sentença mantida - Recurso desprovido.